Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO/CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS (LINHAS DE CRÉDITO). CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. IMPOSITIVAS A RESCISÃO CONTRATUAL E A RESTITUIÇAO DA QUANTIA DESPENDIDA. DANO MORAL NÃO SUPERA A BARREIRA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à existência (ou não) de situação de grave ofensa a direito da personalidade a fundamentar a condenação da empresa por danos extrapatrimoniais.
II. Em que pese a reconhecida abusividade de cláusula contratual de intermediação de financiamento veicular (“providência realizada no interesse exclusivo da fornecedora, não traduzindo qualquer contraprestação a serviço supostamente prestado pela ré ao cliente”), não se verifica situação de afronta aos atributos da personalidade da recorrente (CF, art. 5o,V e X e CC, art.186), nem comprovação de considerável desvio produtivo ou perda de tempo útil para além da frustração à aquisição do bem (contrato com proposta de liberação de crédito para aquisição de veículo. com a posterior negativa de financiamento pelas instituições bancárias).
III. No ponto, a alegação de postagem de rede social acerca de suposto ilícito cometido por grupo empresarial (“fora atraído para uma relação consumerista em que apenas ela colaborava, efetuando o pagamento na quantia exigida à título de entrada, por suposta alegação/fraude de venda de veículo”), não se revela apta a demonstrar, caso concreto, o grave fato gerador de dano moralpassível de compensação, de sorte a se mostrar irretocável a sentença que condenou a requerida tão somente à restituição do valor (atualizado), em virtude da abusividade da cláusula contratual (CDC, artigos 46, 51, IV e XII).
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CC, art. 98, § 3o).